Tribunal: TJSP
Processo: 2221625-09.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel julgada procedente – Impugnação acolhida em parte para reconhecer o excesso de execução referente aos valores de IPTU e condomínio – Hipótese em que tais valores não fizeram parte do pedido inicial e por isso não foram contemplados na sentença que julgou procedente a ação e no acordão que a manteve - Recurso

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel julgada procedente – Impugnação acolhida em parte para reconhecer o excesso de execução referente aos valores de IPTU e condomínio – Hipótese em que tais valores não fizeram parte do pedido inicial e por isso não foram contemplados na sentença que julgou procedente a ação e no acordão que a manteve - Recurso desprovido.